Tribunal: STF
Processo: ARE 1475739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADE ACOMETIDA. LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTOS. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da Sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez. Condenou a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. O Particular requer a reforma da Sentença, afirmando que satisfez os requisitos necessários para a concessão da Aposentadoria por Invalidez: incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, e impossibilidade de retorno às funções laborativas. Aduz, ainda, que a Perícia Médica realizada concluiu pelo alto grau das suas doenças e que não foram devidamente analisadas as provas juntadas e produzidas pelo Recorrente nos autos, a exemplo do Laudo Pericial que concluiu pela incapacidade total do Apelante, como a corroborada pelo Laudo Complementar e a tomada de depoimento de testemunha indicada.



    3. A Aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer essa condição (art.42 da Lei n. 8.213/91).



    4. Os requisitos necessários à fruição desse benefício são: qualidade de segurado, cumprimento da carência e ser a invalidez permanente para qualquer atividade laboral (Aposentadoria por Invalidez).



    5. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de Profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz pode designar um Perito, que oficiará como Órgão Auxiliar do Juízo, sem interesse na lide, e com o dever de guardar equidistância dos interesses em confronto.



    6. Da análise dos documentos constantes dos autos, notadamente pelos esclarecimentos prestados no Laudo complementar da Perícia Médica, ficou expresso nas respostas aos quesitos solicitados que o Autor/Apelante apresenta quadro clínico apto ao exercício de atividades laborais.



    7. Corroboro com o entendimento esposado pelo Magistrado a quo , no que tange à caracterização do estado de enfermidade atribuído ao Segurado: "No caso, o laudo pericial atestou (id. 11639388), em um primeiro momento, a incapacidade laboral permanente do autor para toda e qualquer atividade, uma vez que portador de hipertensão arterial, aneurisma de aorta ascendente, neoplasia maligna de pele, ceratose actínica e obesidade (p. 2 do laudo). (...). Ocorre que, em sede de complementação ao laudo (id. 12090984), quando o perito foi indagado acerca da limitação para o exercício da advocacia, considerando que vem exercendo a profissão inclusive nesse processo judicial, bem como o fato de que poderia exercer essa profissão apenas sentado em frente a um computador, com esforço mínimo, o perito afirmou que: "A partir do momento que o mesmo atua em causa própria fica evidente que pode exercer a profissão de advogado." (vide resposta ao quesito "e"), bem como que: "Durante a perícia do dia 13/06/2022 o mesmo relatou que apresenta dificuldade em memorizar datas e compromissos, fazendo com que perdesse sua clientela. Só que a partir do momento que o mesmo atua na sua própria defesa fica claro que não há alguma limitação pra exercer a advocacia." (vide resposta ao quesito "j" do laudo complementar). (...)".



    8. O Médico Perito Judicial, em seus esclarecimentos afirmou que, "... em que pese as queixas do autor acerca da impossibilidade de exercer o seu trabalho, essas não limitam o exercício profissional desse como advogado se ele continua exercendo a profissão".



    9. Autor que atua em causa própria, "tendo inclusive participado de sustentação oral junto ao TRF-5 em maio de 2021 (id. 10619844), quando, segundo o laudo de id. 11639388, já deveria ser incapaz para tanto, visto que a data da incapacidade foi fixada como sendo 14/05/2020".



    10. Em maio e novembro de 2022, o Apelante ajuizou e continua atuante em 3 (três) ações: Processos 0803665-63.2022.4.05.8400, 0800507-85.2022.4.05.8404 e 0800519-02.2022.4.05.8404, consoante consulta ao Sistema PJe da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.



    11. Apelação improvida . Condenação em honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) fixados em 1%, do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II e XXXVI; 6º; 7º; 37, caput; 201, inciso I; e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 766), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente